Tribunal: TJES
Processo: 5000025-04.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-04.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CLEBSON BORRERO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000025-04.2020.8.08.0009

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDO: CLEBSON BORRERO DA SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que em 12 de novembro de 2019 realizou junto a compra de um SMARTPHONE XIAOMI MI 9 128 GB, no valor de R$ 2.233,99 (dois mil, duzentos e trina e três reais e noventa e nove centavos), através da plataforma de integração da Ré. Fato contínuo, alega que meses após a compra, não recebeu o produto em sua residência, razão pela qual entrou em contato as Requeridas, que, por sua vez, não apresentaram qualquer tipo de solução ao Autor. Informa que tentou resolver o impasse administrativamente sem êxito.

A sentença julgou procedente os pedidos formulados na inicial:

ISTO POSTO, julgo
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, para condenar a requerida, a indenizar o requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos a partir da fixação (STJ Súmula 362), bem como a restituir o valor pago R$ 670,20 (seiscentos e setenta reais e vinte centavos), a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento, e juros de mora a partir da citação. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Foram opostos Embargos de Declaração, considerando que no curso do processo a restituição do produto foi efetuada de maneira integral, tendo sido determinada a expedição de Alvará da quantia de R$ 2.338,67 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) (ID nº 4925506), o que tornou necessária a retificação da condenação à restituição na importância depositada em Juízo e, via de consequência, o provimento do recurso aclareatório,

para constar que a condenação da requerida à restituição do valor pago, dar-se-á no valor de R$ R$ 2.338,67 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), e que referida importância já foi levantada mediante expedição de Alvará Judicial (ID nº 5228573).

Nas razões recursais (ID 26162196), a ré, ora Recorrente, alega que não se responsabiliza pelos anúncios e ofertas divulgados pelos Usuários Vendedores dentro do segmento marketplace de seu site, não se responsabilizando, ainda, por eventuais problemas ocorridos nas transações realizadas entre os referidos usuários, razão pelo qual sustenta que atuou como mera processadora de pagamentos e assim sendo a responsabilidade é da própria parte recorrida.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Mercadopago, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais.

Ademais, restou incontroverso que apesar de ter o seu pedido cancelado/suspenso (ID’s nº 3728457 e 3728466), as parcelas continuaram a ser debitadas na fatura do cartão de crédito do requerente, consoante extratos ID nº 3728465.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 29.11.2021)

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)